Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003310-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CDA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, determinando a retificação dos valores constantes na CDA e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a retificação voluntária dos índices de correção da CDA.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União (Tema 1.062 do STF).

4. A retificação da CDA pelo exequente ocorreu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada, sendo desnecessária dilação probatória.

5. Conforme o princípio da causalidade, a parte que reconhece o pedido em sede de execução fiscal deve arcar com os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A retificação de CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 90, § 4o; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.06.2020; TJMT,
AgR
no AI no 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0022358-62.2014.8.11.0041 em desfavor de
EXTRA CAMINHÕES LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravada para determinar a aplicação da taxa SELIC.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados “
no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em 5% (cinco por cento) sobre o valor de 2.000 (dois mil) até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, e 3% (três por cento) sobre 20.000 (vinte mil) salários mínimos até o restante, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 5o, do CPC
”.

A parte agravante aduz, em síntese, que houve perda de interesse processual tendo em vista a retificação voluntária dos índices de correção da CDA executada.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id. 273086853).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0022358-62.2014.8.11.0041 em desfavor de
EXTRA CAMINHÕES LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravada para determinar a aplicação da taxa SELIC.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados “
no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em 5% (cinco por cento) sobre o valor de 2.000 (dois mil) até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, e 3% (três por cento) sobre 20.000 (vinte mil) salários mínimos até o restante, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 5o, do CPC
”.

Para acolher a exceção de
pré
-executividade, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“Assim, a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Verifico, nesse ponto, que, assiste razão ao excipiente quanto a atualização do débito pela Taxa Selic.

E digo isso porque, apesar da legitimidade do Estado de Mato Grosso em poder estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais pelo IGPDI, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, os índices não podem ser superiores a Taxa Selic, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1062), fixou a tese de que os "estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins", o que confirma o entendimento de que a atualização dos créditos tributários deve se limitar ao percentual estabelecido pela União para a mesma finalidade, no caso, a taxa SELIC.

Destarte, diante do acolhimento da exceção deduzida, é cabível a condenação do
excepto
ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque a decisão que acolhe a exceção de
pré
-executividade, extinguindo parte do crédito devido, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 20 do CPC.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, determinando a parte exequente que refaça os cálculos referentes ao crédito fiscal, no que tange a CDA exequenda desde o vencimento da obrigação tributária, pelo índice estabelecido na legislação estadual, sempre respeitando-se o teto máximo de correção e juros de mora equivalente à taxa SELIC, até ulterior deliberação”.

A parte agravante aduz, em síntese, que houve perda de interesse processual tendo em vista a retificação voluntária dos índices de correção da CDA executada.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

A controvérsia central cinge-se no cabimento –
ou não
– da condenação ao pagamento de honorários pelo acolhimento de exceção de
pré
-executividade que determinou a retificação dos índices de correção monetária das CDA’S executadas.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

Esta Corte, por sua vez, reitera o entendimento de que “
a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem
” (TJ-MT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).

No caso concreto, a própria Fazenda Pública reconhece a necessidade de adequação dos valores executados, confessando que “
as Certidões de Dívida
Ativa do Estado de Mato Grosso
foram/estão sendo atualizadas, a fim de adequar-se à nova lei estadual, com correção exclusiva pela Taxa Selic
”.
[sem destaque no original].

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO REFORMADA PELO JUÍZO AD QUEM – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF)
– REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – VÍCIO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Se os índices utilizados pelo Fisco Estadual forem superiores à taxa SELIC, eles devem ser redimensionados.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).
[sem destaque no original].

O referido reconhecimento reflete o erro material na fixação dos índices de atualização, corroborando a tese defendida pela parte executada na exceção de
pré
-executividade.

Logo, não há que se falar em perda do interesse processual, uma vez que a comprovação da retificação da CDA ocorreu somente após a prolação da decisão agravada, bem como após a manifestação da parte executada por meio da exceção de
pré
-executividade.

Resta, portanto, evidente que houve o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada.

E, ainda que tal retificação tenha ocorrido anteriormente –
como sustentado pelo agravante
–, não houve comprovação nos autos pela Fazenda Pública, ônus este que lhe incumbia.

Consoante o princípio da causalidade, o reconhecimento do pedido enseja a condenação da parte que sucumbiu ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que foi a atitude da executada que impulsionou a Fazenda Pública a proceder à necessária retificação da CDA executada.

A respeito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem o entendimento de que, havendo reconhecimento do pedido do executado, pelo exequente, é devida a sua condenação ao pagamento de honorários, em consonância ao princípio da causalidade:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO EXECUTADO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– REDUÇÃO DO ART. 90, CAPUT E §4o, DO CPC – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente se admite o arbitramento dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8o, do art. 85, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, o qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta, e deve ser considerado pelo valor apurado na data da extinção da ação, por ser a data da constituição do direito, sobretudo porque não impugnado especificamente o capítulo que fixou o valor do proveito econômico.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos”.

(N.U 1007942-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, no tocante a base de cálculo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se da decisão agravada que o d. Juízo
a quo,
embora fixando a base de cálculo sobre o montante do proveito econômico obtido, não frisou que este seria o importe correspondente na diferença entre o valor da CDA antes da correção e após a sua correção, isto é, depois de ser ajustada pela Taxa Selic.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria em casos semelhantes. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
P
ROVEITO ECONÔMICO DISTINTO PARA AUTOR E RÉU. BASES DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DISTINTAS
. RECURSO DA FAZENDA ACOLHIDO. Pretensão de alterar decisão que rejeitou a impugnação do agravante sobre o excesso do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Possibilidade.
Honorários de sucumbência de cada parte que têm bases de cálculo distintas, ainda que o percentual seja o mesmo
, ou seja, 10%. Em ação na qual o devedor questiona débito, julgada parcialmente procedente, com sucumbência recíproca,
para o autor, o proveito econômico é aquilo que conseguiu reduzir do valor original; para o réu, aquilo que conseguiu preservar
. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AI: 22260224820218260000 SP 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/02/2022, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)
[sem destaque no original].

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- LIMITES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
B
ASES DE CÁLCULOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE
- A verba honorária deve-se adequar aos limites quantitativos estabelecidos pelo artigo 82, § 2o, do CPC - "mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa" - "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" - art. 86 do CPC, observados os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, podendo as bases de cálculo da verba honorária devida por cada parte ser distinta, a depender se sobre ela recai ou não condenação”.

(TJ-MG - AC: 10000190678664001 MG, Rel. Des. Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)
[sem destaque no original].

Em síntese, portanto, a base de cálculo para cômputo dos honorários devidos pelo agravante será sobre a diferença do valor da CDA antes da correção e após a sua correção, isto é, depois de ser ajustada pela Taxa Selic.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Por se tratar de matéria de ordem pública, reformo parcialmente a decisão agravada, tão somente para consignar a base de cálculo para cômputo dos honorários, qual seja, o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da CDA antes da correção e após a sua correção, isto é, depois de ser ajustada pela Taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025